Tribunal: STF
Processo: RE 1484841
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “EMBARGOS DO DEVEDOR - FAZENDA PÚBLICA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. EFEITOS EX TUNC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPRIMIDOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. IPCA-E. 



    1. A declaração de nulidade do ato administrativo de reenquadramento da servidora, com o restabelecimento do padrão do qual fora rebaixada, opera efeitos ex tunc e, portanto, acarreta a obrigação do Distrito Federal de restituir os valores suprimidos com base no ato inquinado 



    2. A partir de 26.3.2015, inclusive, o IPCA-E deve ser empregado para atualizar o valor da condenação imposta à Fazenda Pública” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 2º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o § 12 do art. 100, e a al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Assevera que “no caso, como já demonstrado, o acórdão transitado em jugado não contém a determinação de restituição dos valores pagos em razão da anulação do ato de reenquadramento funcional. A única decisão contida no acórdão é a anulação do ato administrativo em si. Não há, pois, decisão expressa acerca da obrigação de restituir os valores decorrentes da anulação do ato. O TJDFT, na fase de cumprimento de sentença, está impondo, indevidamente, ao Ente Público obrigação não expressa no titulo executivo, sob o argumento de que se trata de uma consequência da anulação do ato administrativo. Dessa forma, o acórdão proferido na fase de execução violou à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), ao extrapolar os limites do titulo executivo” (fl. 6, e-doc. 23).



    Quanto à atualização monetária do débito, argumenta que “a Suprema Corte, após modular em 25/03/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/03/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição do precatório” (fl. 9, e-doc. 23).



    Conclui ser necessário que “na esteira do pronunciamento acima reproduzido, esta Egrégia Corte determine a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 para corrigir o débito da Fazenda Distrital até o momento imediatamente anterior à expedição da requisição de pagamento, sob pena de violação ao art. 102, I, a, CF” (fl. 9, e-doc. 23).



    Pede:



    a) Seja provido o presente recurso extraordinário para, ante a violação à coisa julgada, excluir a obrigação do Distrito Federal de devolver integralmente os valores decorrentes da anulação do ato de reenquadramento funcional, restringindo-se a obrigação de apenas ao que consta expressamente do título executivo, qual seja, restituir os valores relativos ao período de julho a setembro do ano de 2009.



    b) Seja provido o presente recurso para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária até a expedição da requisição de pagamento.



    c) Solidariamente, requer seja determinada a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947” (fl. 14, e-doc. 23).



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação em relação ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme ementa do julgado:



    “Apelação cível. Reapreciação – CPC 1030, II. RE 870.947/SE. Nas condenações impostas à Fazenda Pública na vigência da Lei 11.960/09, a correção monetária deve observar o IPCA-E” (fl. 1, e-doc. 40).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto proferido em juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “As condenações não inscritas em precatórios, como no presente caso, foram objeto de julgamento no RE 870.947/SE, pela sistemática da repercussão geral (tema 810), fixando o STF as seguintes teses:



    ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ Grifei’



    Nessa linha, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, na vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2018).



    Logo, não é devida a atualização monetária segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR). 



    Verifica-se, assim, que não há divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no RE 870.947/SE” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, nada havendo a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Anoto, ainda, em relação ao argumento do agravante de descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, que este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como no caso:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora